Tribunal: TJDFT
Processo: 0142040-89.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
Mandado de segurança. ONALT. Cobrança devida para expedição de alvará de construção. Habitação coletiva. Cláusula de reserva de plenário. Modificação de julgamento anterior para adequá-lo ao decidido na AIL 0-68728: denegação da segurança.